Tribunal: STF
Processo: HC 73418
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  "HABEAS  CORPUS",  NÃO
RECOLHIMENTO  DE CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIARIAS. PAGAMENTO  DO DÉBITO
ANTES  DO  RECEBIMENTO  DA  DENUNCIA. APLICAÇÃO  DO  ART.  34  DA LEI
9.249/95.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.
"HABEAS  CORPUS":  CONCESSÃO  DE  OFICIO.  LEIS   8.137/90, 8.212/91,
8.383/91 e 9.249/95.
          I. - Aplicação  do art. 34 da Lei 9.249/95, que determina a
extinção da punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137/90, quando
o  agente promover  o  pagamento do  débito  antes do  recebimento da
denuncia.
          II. - H.C. concedido de oficio.